Tribunal: TJBA
Processo: 8012729-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

12 AN

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012729-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVANA TEIXEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
CLAYTON ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE NELSON FERRAZ

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. DEPÓSITO DAS PARCELAS NO VALOR ORIGINALMENTE CONTRATADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvana Teixeira de Santana contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cível, Comercial, Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Jeremoabo/BA, nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual com Pedido de Tutela de Urgência, proposta em face do Banco de Lage Landen Brasil S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava à manutenção da posse do bem financiado e à suspensão da negativação, sob o fundamento de que os juros contratados estariam dentro da legalidade e de que o depósito parcial não afastaria a mora.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se é possível deferir medida liminar para garantir a permanência da agravante na posse do bem e impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, mediante o depósito judicial das parcelas contratadas — controvertidas e incontroversas — durante a tramitação da ação revisional.

III. Razões de decidir
3. O contrato em discussão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a hipossuficiência da agravante e a natureza de adesão do pacto firmado com instituição financeira.
4. A mera alegação de abusividade nos encargos contratuais não afasta, por si só, a mora, sendo necessária a demonstração objetiva de onerosidade excessiva ou cobrança abusiva.
5. No caso concreto, a taxa de juros contratada (1,34% e 1,35% ao mês) encontra-se abaixo da taxa média de mercado à época, apurada pelo BACEN (2,18%), não se caracterizando, em análise perfunctória, como abusiva.
6. De acordo com o entendimento consolidado do STJ (REsp 1.061.530/RS - Tema 28) e da jurisprudência desta Corte, é admissível a suspensão da negativação e a manutenção da posse do bem desde que a parte devedora deposite em juízo o valor integral das parcelas vencidas e vincendas, conforme originalmente pactuado.
7. A medida visa à preservação do equilíbrio contratual e à mitigação de prejuízos de difícil reparação à parte consumidora, enquanto pendente a instrução e julgamento do mérito da ação revisional.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

"É admissível a concessão de tutela provisória para manutenção da posse do bem financiado e suspensão de inscrição em cadastros de inadimplentes, desde que a parte consumidora deposite em juízo o valor integral das parcelas vencidas e vincendas, conforme originalmente pactuado."

"A caracterização da abusividade dos encargos contratuais exige análise comparativa com a taxa média de mercado e não se presume pela simples alegação do consumidor."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 51, §1º; CPC, art. 300; CC, art. 421.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STF, Súmula 596; TJBA, Enunciado 13;

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8002849-13.2024.8.05.0142
em que figuram como parte recorrente
Silvana Teixeira de Santana
e parte recorrida
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 DE OUTUBRO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator